Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004433-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA CONCEBIDA DA PAIXAO - CPF: 396.418.131-53 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MARIA CONCEBIDA DA PAIXAO - CPF: 396.418.131-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Inexistência de negócio jurídico. Empréstimo consignado. Fraude. Danos morais. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Sentença mantida.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes, Maria Concebida da Paixão (requerente) e Banco C6 Consignado S.A. (requerido), contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o requerido à restituição de valores indevidamente descontados da folha de pagamento da requerente, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A requerente busca a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00, enquanto o banco pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor indenizatório.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é excessivo; (
iii
) determinar o termo inicial para os juros moratórios e correção monetária; (
iv
) verificar a necessidade de compensação dos valores recebidos pela requerente.

III.
Razões de decidir

3.

Comprovada a inexistência de contratação de empréstimo consignado pela requerente, uma vez que a perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura no contrato.

4.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3º) e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais não é excessivo, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha na prestação de serviços e a situação econômica das partes.

6.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento do valor, conforme a Súmula 362 do STJ.

7.

Não há necessidade de compensação dos valores, uma vez que o montante depositado pela requerente em Juízo equivale ao total transferido pelo banco apelante, autorizando-se o levantamento pela instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

3.

Juros de mora sobre indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54, 362 e 479; TJ/MT, Apelação nº 1002345-74.2021.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 29.06.2024; TJ/MT, Apelação nº 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, individualmente, por
MARIA CONCEBIDA DA PAIXÃO
(requerente) e por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(requerido), contra a sentença (ID. 246479712), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação indenizatória decorrente de danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes na declaração de inexistência de negócio, condenação à restituição dos valores descontados da folha de pagamento com correção monetária e juros de mora, danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a requerente/apelante, Maria Concebida da Paixão, alega que não foi acolhida pelo Juízo
a quo
a quantia almejada nos pedidos da exordial quanto aos danos morais sofridos.

Pleiteia a admissão do presente recurso com total provimento, visando à reforma da sentença para que seja majorado o
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando que esta matéria é passível da indenização de danos morais em seu importe máximo.

Por sua vez, o requerido/apelante, Banco C6 Consignado S.A., assevera que não há comprovação dos danos psicológicos por culpa do Banco a ensejar a condenação por danos morais e argumenta que o valor arbitrado é excessivamente oneroso, tendo em vista tanto baixa complexidade, quanto a natureza da causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-a totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, sejam reduzidos os valores arbitrados a título de danos morais, com incidência de juros somente a partir da publicação do acórdão, e que seja determinada a compensação dos valores recebidos pela recorrente/apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A irresignação recursal se limita em verificar acerca do arbitramento de indenização por danos morais e o
quantum
indenizatório, multa cominatória, compensação dos valores depositados na conta da requerente/apelante, e termo inicial dos juros moratórios sobre a condenação.

Prossigo.

Conforme relatado, extrai-se dos autos que a autora/apelante
MARIA CONCEBIDA DA PAIXÃO
ajuizou
ação indenizatória decorrente de danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela
em face do recorrido/apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,

sob o fundamento de desconhecer qualquer contrato com a instituição financeira que originasse descontos em seu benefício do INSS.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
VISTOS.

[...]

A fim de encerrar a questão, não restou comprovado que empréstimo com desconto em folha de pagamento foi contratado pela autora. Ao contrário, percebe-se que a contratação é objeto de fraude realizada por terceiro, de modo que não pode a autora ser responsabilizada pela cobrança de valores disponibilizados por ela não contratados.

Assim, ante a falta de prova da contratação do empréstimo, inválida a Cédula de Crédito Bancário, ID53364111, f. 143 e
ss
, logo, inexistente, a relação jurídica entre requerente e requerida, razão pela qual merece ser reconhecido o direito
a
restituição de qualquer cobrança indevida dela oriunda.

Diante disso, é o caso de julgar procedente a pretensão, a fim de declarar a nulidade contratual, determinando a condenação do requerido à restituição de valores debitados na folha de pagamento da demandante.

Por sua vez, como não houve declaração de vontade da parte autora, mas, aparentemente, de terceiros, portanto, negócio jurídico é inexistente e, por sua vez, está configurado o dever de indenizar, decorrente da própria conduta ilícita do banco, por falha na prestação de seus serviços alusivos à segurança contratual de seus clientes.

Portanto, fixa o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, o que se mostra moderado e atende à finalidade do instituto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da parte autora e:

a)
DECLARAR
inexiste o negócio jurídico alusivo a Cédula de Crédito Bancário, ID53364111, f. 143 e
ss
;

b)
CONDENAR
a requerida à restituição dos valores descontados a título de empréstimo consignado na folha de pagamento da requerente, no valor de R$ 101,00, com correção monetária pelo IPC e juros de mora de 1% ao mês contados a partir do desconto;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (primeiro desconto indevido), a título de dano moral.

CONDENO
a parte requerida, com fundamento no princípio da casualidade, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

[...]”

Consta nos autos que restou incontroversa a inexistência da relação jurídica entre as partes, em relação ao contrato de empréstimo consignado n
º
01001576916 (ID. 246479660), bem como pela perícia grafotécnica realizada nos autos por determinação do Juízo de Primeira Instância, a qual concluiu que a assinatura no contrato não corresponde a do punho da requerente/apelante.

Em decorrência desse contrato ilegítimo, foi depositado na conta corrente da requerente/apelante o valor de R$ 4.151,25 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) e posteriormente passou a ser descontado, na conta onde recebe sua aposentadoria, o valor total de R$ 101,00 (cento e um reais) como pagamento pelo empréstimo consignado ilícito.

Pois bem.

Comprovado o vício de vontade da requerente/apelada sobre o contrato, de fato, há nulidade absoluta do negócio jurídico, sendo correta a declaração da inexistência de relação jurídica do consumidor com o banco requerido/apelante.

Com efeito, em se tratando de relação consumerista entre as partes, consoante o disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira sobre danos causados em virtude de falhas na prestação dos serviços, é objetiva:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nessa intelecção, preceitua o Enunciado Sumular nº 479, do Superior Tribunal de Justiça que, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Assim, constatado que o dano ocorreu em virtude de fraude praticada por terceiros, no âmbito de operações bancárias, o dano tem natureza
in
re

ipsa
, sendo correta a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes.

Ademais, o abatimento indevido de R$ 101,00 (cento e um reais) resultou na redução de sua capacidade financeira, visto que seu benefício previdenciário é menor que 1 (um)
salário mínimo
, sendo correspondente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação nº 1002345-74.2021.8.11.0010, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje
29/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação nº 1011894-15.2021.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
17/04/2024).

Quanto ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado a título de danos morais, tenho que não
comporta
alteração, dado não se apresentar excessivo para o caso em debate, devendo ser mantido,
pois,
adequado a recompensar a requerente/apelante, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito.

No que tange à incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais e à computação da correção monetária, sem razão o recorrido/apelante.

No caso, como bem delineado pelo Magistrado
a quo,
os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar na sua incidência somente quando da publicação do acórdão
,
ao passo que,

tratando-se de dano extrapatrimonial, com indenização decorrente de decisão judicial, determina-se a incidência da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

No que se refere à alegada necessidade de compensação dos valores, observo que a recorrente/apelante, quando
na
propositura da ação, depositou em Juízo a quantia equivalente ao transferido pelo banco recorrido/apelante, a título do empréstimo consignado, conforme consta no ID. 246479248, restando expresso na sentença a autorização de levantamento do montante em favor da instituição financeira.

Dessa forma, não há que se falar em compensação, uma vez que o banco credor terá acesso à integralidade do valor transferido à conta da consumidora, devendo proceder da mesma forma para restituição do indébito, nos termos da sentença proferida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA CONCEBIDA DA PAIXÃO
, assim como conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Desprovido o recurso do requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024